Tribunal: TJDFT
Processo: 0745286-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/99. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO EM ATÉ 5 ANOS DA APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO CONCESSÓRIO DA APOSENTADORIA PELO TCDF. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para acolher o pleito subsidiário da parte autora, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 4.492,04 (quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e quatro centavos), referente à restituição dos valores relativos às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS.
II. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, entendimento retratado nas Súmulas 346 e 473 do STF. Contudo, conforme dispõe o art. 54 da Lei 9.784/99, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé. Trata-se, portanto, de limitação temporal para o exercício do poder-dever de autotutela. O referido dispositivo é aplicado à Administração Distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001, expressa nesse sentido.
III. No caso, destaca-se que a parte autora está aposentada desde 19/10/2007, cujo ato de aposentadoria foi homologado pelo TCDF em 25/11/2008, sendo que a partir do ato que concedeu a sua aposentadoria teve incorporada a percepção à gratificação GPS/GASS, o que demonstra que o recebimento decorre do próprio ato de aposentadoria. Por esta razão, o prazo decadencial não deve ser apurado a cada parcela mensal, mas sim contado o prazo de 5 anos a partir do ato de perfectibilização da sua aposentadoria mediante a homologação pelo TCDF (eis que a aposentadoria é ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa com a declaração de validade emitida pelo Tribunal de Contas), inclusive porque ausente a comprovação de eventual recebimento de má-fé pela parte autora.
IV. O STJ divulgou na sua edição no 73 da publicação “Jurisprudência em teses” que: “10) A fixação ou alteração do sistema remuneratório e a supressão de vantagem pecuniária são atos comissivos únicos e de efeitos permanentes, que modificam a situação jurídica do servidor e não se renovam mensalmente.”
V. Ainda que a supressão não tenha se efetivado de forma retroativa, não é possível à administração anular o ato que incorporou a gratificação à aposentadoria da parte autora, eis que afronta a segurança jurídica e a proteção à confiança, em descompasso com o estabelecido pelo artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, além de constatado o transcurso do prazo decadencial de 5 anos para a supressão da gratificação.
VI. Ademais, não há que se analisar se a natureza jurídica da gratificação seria propter laborem, como assinalado na sentença, uma vez que não é possível no presente caso reapreciar a gratificação incorporada aos proventos da parte autora em face da decadência assinalada.
VII. A condenação deve ser adstrita ao quantum apontado na planilha ID 15661751, pág. 2 pelo Distrito Federal, que indicou o exato valor de cada uma das parcelas mensais (R$ 690,55), o que totalizou R$ 4.143,31 no período de abril a setembro de 2019, devendo a quantia ser acrescida das demais parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo.
VIII. Enfim, é consectário lógico do provimento deste recurso que a sentença também seja reformada para afastar a condenação relativa à devolução dos valores pagos pela parte autora a título de contribuição previdenciária, uma vez que o referido pedido subsidiário resta prejudicado face a acolhida do pedido principal.
IX. Recurso conhecido e provido para condenar os requeridos ao restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais - GPS no contracheque da parte autora, bem como para condená-los ao pagamento do valor de R$ 4.143,31 (quatro mil, cento e quarenta e três reais e trinta e um centavos), relativo ao período de abril a setembro de 2019, acrescido das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo. Sobre o valor da condenação deve incidir o índice de correção monetária IPCA-E, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito.
X. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.